Tribunal: TJMT
Processo: 1022609-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022609-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DRA. DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA
DR. RODRIGO SOUZA BATISTA
PACIENTE:
MIZAEL NUNES PERDIGÃO SOUZA JÚNIOR
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1017812-51.2020.8.11.0003, em que é acusado da suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, §2o, II e IV e art. 155, caput, c/c art. 61, II, alínea j, todos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico aludindo à inexistência dos requisitos da prisão preventiva, dada a carência de indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao paciente, visto que sua confissão extrajudicial vai de encontro com os depoimentos colhidos no inquérito, constituindo o único indício de seu envolvimento no crime, o que não justificaria a custódia cautelar, ao que somam a ausência do periculum libertatis, por se tratar de jovem trabalhador com condições pessoais abonatórias, que compareceu espontaneamente à Delegacia para esclarecer os fatos e foi encontrado para cumprimento da ordem de prisão no mesmo endereço informado meses antes à autoridade policial, não restando evidenciado o perigo concreto que a sua liberdade representa ao meio social e/ou à futura aplicação da lei penal, mormente porque a único condenação que ostenta, além de não ser definitiva, refere-se a delito de furto, portanto, cometido sem emprego de violência ou grave ameaça.
Como segunda vertente, aduzem a ilegalidade do cárcere sob a perspectiva de que não há requerimento do Ministério Público e nem representação da autoridade policial pela prisão preventiva, existindo apenas uma sugestão dos Investigadores de Polícia Civil pelo decreto de custódia cautelar, a qual sequer fora ratificada pela Delegada de Polícia quando do indiciamento e remessa dos autos do inquérito ao Poder Judiciário.
Nesses termos, e invocando ainda o caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva, maiormente frente à situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, além da conhecida precariedade estrutural das unidades prisionais brasileiras, a qual teria, inclusive, levado o STF a pronunciar o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário; os impetrantes pugnam pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, tenha a prisão preventiva substituída por cautelares diversas do art. 319 do CPP.
No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com os documentos digitais acostados sob o ID 64650992 ao ID 64650994.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, a posição majoritária da Terceira Câmara Criminal do TJMT admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, por entender que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘Pacote Anticrime’ – Lei no 13.964/2019, tampouco seria incompatível com o sistema acusatório.
Portanto, neste ponto, inarredável que a análise exauriente da matéria se dê perante o Colegiado, que é o juiz natural da causa.
Ademais, embora os causídicos contestem os indícios de autoria atribuídos ao paciente e que foram elencados no édito segregatício, é cediço que para a decretação da prisão preventiva bastam indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, de modo que a custódia provisória se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, e o habeas corpus não é o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, pois essa atividade exige dilação probatória.
E consoante se depreende de uma consulta ao andamento processual da Ação Penal n.o 1017812-51.2020.8.11.0003 junto ao sistema interno informatizado, a denúncia foi recebida em face do paciente na data de 02/09/2020, sendo certo, outrossim, que conforme já assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este e. Sodalício firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” [Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Enfim, em um juízo sumário da ação de habeas corpus, verifico que o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, sob o viés de que possui outras anotações criminais em seu desfavor, o que está em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, expresso no Enunciado Orientativo n.o 6 do mesmo incidente de uniformização de jurisprudência acima mencionado, verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, à primeira vista, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Vale dizer, ainda, que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, embora o CNJ tenha editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura de todos os encarcerados.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando não referendaram a medida cautelar deferida na ADPF 347/DF, explicaram que não existe uma orientação de automática liberação de todos os presos em razão da Covid-19 e que os juízes já realizam, em todos os Estados, uma megaoperação para analisar, caso a caso, a situação das pessoas privadas de liberdade.
As ponderações dos impetrantes quanto à precariedade das unidades prisionais são reconhecidas pelos operadores do Direito Penal. No entanto, é argumento que pode ser adequado indistintamente a todos aqueles que se encontram custodiados, e o Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não tem meios de resolver sozinho os problemas no sistema carcerário brasileiro.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de MIZAEL NUNES PERDIGÃO SOUZA JÚNIOR.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, item 7.22.1, verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator